Tribunal: TJBA
Processo: 8105089-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105089-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GN CAR LOCACOES E INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS, EPIFANIO ARAUJO NUNES, MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO DESATUALIZADA E ILEGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante sustenta possuir condição de insolvência, colacionando documentos que indicam endividamento e restrições de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se documentos produzidos em anos anteriores (2022 e 2023), aliados a provas ilegíveis ou desorganizadas, são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira contemporânea de uma pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação cabal da insuficiência de recursos, não operando a presunção de veracidade da declaração de pobreza aplicável às pessoas naturais. 4. A prova da hipossuficiência deve ser contemporânea ao ato processual, visto que o dinamismo da atividade empresarial impede que dívidas pretéritas (2022-2023) sirvam como diagnóstico preciso da saúde financeira atual da empresa (2025-2026). 5. O endividamento e a inscrição em cadastros de inadimplentes (SERASA/CADIN) não implicam, necessariamente, na ausência de fluxo de caixa ou de liquidez imediata para arcar com as custas processuais. 6. A apresentação de documentos contábeis ilegíveis ou desorganizados descumpre o dever da parte de produzir prova robusta e inequívoca de sua incapacidade financeira. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas depende da comprovação robusta e contemporânea da incapacidade financeira, sendo insuficiente a apresentação de documentos desatualizados, ilegíveis ou que demonstrem apenas endividamento sem comprovar a ausência de liquidez." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8105089-52.2023.8.05.0001, figurando, como Agravante, GN CAR LOCACOES E INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA e, como agravado, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça